Tribunal: TJMT
Processo: 0009545-55.2019.8.11.0064
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009545-55.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MAURICIO ODAIR SILVA LOUREIRO - CPF: 019.524.171-12 (APELANTE), LUCIMARA DE OLIVEIRA PAIVA - CPF: 006.013.011-37 (ADVOGADO), ALEFF DOUGLAS GUIMARAES BONFIM - CPF: 047.817.721-61 (VÍTIMA), RODRIGO SOUZA RAMOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA A PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL, COM FUNDAMENTO NA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E NA MENORIDADE RELATIVA – IMPOSSIBILIDADE – ENUNCIADO SUMULAR N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PENAS –
PLEITEADA A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPERTINÊNCIA – POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO, POR ATÉ 5 ANOS, PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO –
PRETENSÃO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA – RECURSO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

A fixação da pena-base no mínimo legal impede que, na segunda fase da dosimetria, a reprimenda sofra qualquer abrandamento, porquanto a incidência de atenuantes não tem o condão de reduzir a sanção a patamar inferior ao cominado no preceito secundário do tipo penal. Inteligência do enunciado sumular n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, reiteradamente chancelado pelo Supremo Tribunal Federal, de modo a afastar a alegação de infringência aos princípios da legalidade e da individualização das penas.

Ainda que o réu seja economicamente hipossuficiente, não há falar em isenção do pagamento de custas processuais, por força do que dispõe o art. 804 do Código de Processo Penal. A exigibilidade do pagamento poderá, contudo, ser suspensa pelo juízo da execução, por até 5 anos, período após o qual, persistindo a impossibilidade de adimplemento, a obrigação será extinta.

Inexiste no ordenamento jurídico previsão de isenção da indenização cível decorrente da prática criminal, quando o acusado for pessoa hipossuficiente.

Se a pena pecuniária é fixada acima do mínimo legal, à míngua de qualquer circunstância judicial desfavorável, é necessário o seu redimensionamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Mauricio Odair da Silva Loureiro,
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0009545-55.2019.8.11.0064, código 697338, pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 66 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito capitulado no artigo 157, § 2°, II, do CP.

Em síntese, o apelante pleiteia a redução da pena, na segunda fase da dosimetria a patamar inferior ao mínimo legal, com fundamento na atenuante da confissão espontânea, e em atenuante genérica por ser primário e possuidor de boa conduta social. Subsidiariamente, pleiteia a isenção da indenização e das custas processuais, por ser pessoa hipossuficiente (Id. n. 32955971).

Em contrarrazões, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pela preservação da sentença em todos os seus termos (Ids. n. 32955972 e 32955973).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 39635953).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Compulsando a sentença invectivada, observo que a pena-base do crime de roubo majorado foi aplicada
no mínimo legal
(4 anos de reclusão e 50 dias-multa), à míngua de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao recorrente (Id. n. 32954459).

Nesse contexto, revela-se impossível a providência almejada pelo apelante, uma vez que, segundo o enunciado sumular n. 231 do egrégio Superior Tribunal de Justiça, “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

A fixação da pena-base no mínimo legal impede a minoração da reprimenda na segunda etapa da dosimetria, porquanto, ao contrário do que ocorre com as causas de diminuição e aumento de pena (computadas na terceira fase), circunstâncias atenuantes e agravantes não têm o condão de fazer a reprimenda desbordar das balizas contidas no preceito secundário do tipo penal.

Tal restrição se justifica precisamente porque, assim como as circunstâncias judiciais listadas pelo art. 59 do Código Penal, as atenuantes e agravantes não são valoradas com base em parâmetros rígidos pré-estabelecidos, enquanto causas de diminuição e aumento são sempre aplicadas na forma de
frações
determinadas na própria lei. Assim, por um lado, evitam-se excessos repressivos por parte do julgador, e, por outro, impede-se que os bens jurídicos tutelados pelo Direito Penal recebam proteção deficiente.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, guardião e intérprete máximo do Texto Maior, já se pronunciou exaustivamente sobre a matéria:

“
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1. A
petição de agravo regimental não impugnou os fundamentos da decisão ora agravada. Nesses casos é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedente.

2.
O Plenário Virtual, após reconhecer a repercussão geral da matéria, reafirmou a jurisprudência desta Corte no sentido da impossibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal pelo reconhecimento de circunstância atenuante genérica (RE 597.270 QO-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluso)
.

3. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que a controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Precedentes.

4. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindível seria uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável em recurso extraordinário.

5. A
decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante.

6. Agravo regimental a que se nega provimento
” (STF, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Extraordinário n. 868.197/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma; data do julgamento: 4.8.2015; data da publicação: 25.9.2015).

“
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA EXCLUSIVAMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. FIXAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INADMISSIBILIDADE EM FACE DE ATENUANTES GENÉRICAS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO PROCESSO. OFENSA REFLEXA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

1. Caso em que entendimento diverso do adotado pela instância judicante de origem demandaria o reexame da legislação ordinária aplicada à espécie e a análise dos fatos e provas constantes dos autos. Providências vedadas neste momento processual.

2. A
violação às garantias constitucionais do processo, se existente, ocorreria de modo reflexo ou indireto.

3.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 597.270-QO-RG, sob a relatoria do ministro Cezar Peluso, reconheceu a repercussão geral do tema relativo à fixação da pena privativa de liberdade abaixo do mínimo legal. Na oportunidade, esta nossa Casa de Justiça reafirmou a sua jurisprudência, no sentido da inadmissibilidade da tese quando presentes apenas atenuantes genéricas, e inexistentes causas especiais de diminuição de pena
.

3. Incidem as Súmula 282 e 356/STF.

4. Agravo regimental desprovido
” (STF, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento n. 819.339/SP, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma; data do julgamento: 14.12.2010; data da publicação: 15.4.2011).

“
PENAL. PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ROUBO. ALEGAÇÃO DE QUE A PENA PODE SER FIXADA ABAIXO DO MÍNIMO COMINADO. TESE CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.

I - A segurança jurídica penal não se revela apenas na exata descrição típica, mas também na previsibilidade das sanções.

II -
Impossibilidade de que a pena venha a ser fixada, por conta de reconhecimento de circunstância atenuante, em patamar inferior ao mínimo legal
.

III - Função preventiva da pena, que se encontra expressa no art. 59, caput, in fine, do Código Penal.

IV - Ordem denegada
” (STF,
Habeas Corpus
n. 94.646/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma; data do julgamento: 31.3.2009; data da publicação: 24.4.2009).

Contudo, observo que à mingua de qualquer circunstância judicial desfavorável, a pena de multa foi fixada acima do mínimo legal, em 50 dias-multa, malgrado o patamar mínimo seja de 10 dias-multa, conforme preceito do artigo 49 do CP.

Logo, entendo que a pena de multa deve ser redimensionada de ofício, e considerando a majoração em 1/3 por incidência do art. 157, § 2°, 11, do CP, fixo a pena de multa em 13 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por derradeiro, o recorrente pleiteia a isenção do pagamento das custas processuais e da indenização à vítima, dizendo-se economicamente hipossuficiente.

Ocorre que, ainda que a parte seja beneficiária da justiça gratuita, o art. 804 do Código de Processo Penal impõe a condenação do vencido ao pagamento das custas processuais, cabendo ao juízo da execução, se for o caso, suspender a exigibilidade do pagamento pelo prazo de até 5 anos, período após o qual, persistindo a impossibilidade de adimplemento, será extinta a obrigação, nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Por outro lado, quanto ao pagamento da indenização, observo que o magistrado condenou o apelante ao ressarcimento pelos danos causados, deixando a fixação do valor a cargo do juízo cível, do que o apelante pretende ser isento
.

Tal pretensão não merece provimento, porquanto a reparação do dano é sujeição legal, exposta no art. 63 do CPP, e não há a ressalva de isenção na hipótese do acusado ser pessoa hipossuficiente.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo, e, redimensiono
de ofício
a pena pecuniária, fixando-a em 13 dias-multa, no valor unitário
de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020